Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-14.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXAME PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/91, art. 86).
2. Comprovado por exame físico pericial que o segurado apresenta redução de sua capacidade laborativa, é cabível a concessão do auxílio-doença acidentário, imediatamente após a cessão do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.
3. As ações judiciais que têm por objeto benefícios por incapacidade, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, são isentas de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência (Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.